Tribunal: TJMT
Processo: 1000415-75.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000415-75.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[BRUNA AUGUSTA DA CRUZ SILVA - CPF: 034.456.421-50 (ADVOGADO), DIEGO CAMARGO - CPF: 732.823.831-34 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), BRUNA AUGUSTA DA CRUZ SILVA - CPF: 034.456.421-50 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), DEJAIR FORTES JUNIOR - CPF: 026.206.321-29 (VÍTIMA), THIAGO PAULINO CANDIDO SILVA - CPF: 057.177.341-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Furto qualificado [concurso de pessoas]. Prisão preventiva. Análise de autoria. Matéria inerente à instrução processual. Busca domiciliar. Supressão de instância. Garantia da ordem pública.

predicados pessoais. Suficiência medidas cautelares alternativas. Ordem conhecida em parte e concedida parcialmente.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado [concurso de pessoas], visando seja
“
relaxada a prisão em flagrante
” ou revogada a preventiva. Subsidiariamente aplicadas medidas cautelares alternativas.

II. Questões em discussão

1) Inexistência de provas de envolvimento no furto; 2) ilegalidade da busca e apreensão domiciliar por ausência de mandado judicial; 3) decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) ausência de contemporaneidade da segregação; 5) predicados pessoais e suficiência das medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

1. A análise de provas de autoria [envolvimento ou não do paciente no furto] retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
(STJ, AgRg no HC no 847.785; TJMT, Enunciado Criminal 42).

2. Se a ilicitude da busca domiciliar não foi submetida ao Juízo singular, sua apreciação pelo Tribunal viola o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (STJ, HC no 484.683/RO; TJMT, NU 1032916-19.2025.8.11.0000).

3. A forma de execução do crime [subtração de bateria de lítio de torre de telecomunicação de considerável valor] e o risco de reiteração delitiva [registro criminal contemporâneo] justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC no 1.013.406/SC; STJ, HC no 519.609/RS; TJDFT, NU 07007640720228070000).

4. A contemporaneidade “
para a prisão cautelar não guarda referência apenas à proximidade ou distância com a data dos fatos típicos, mas, sim, com o risco que a liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são posteriores, demonstrando a necessidade da prisão preventiva”
(STJ, RHC no 212.163).

5. Sopesadas as circunstâncias fáticas do ato criminoso de cunho exclusivamente patrimonial e os predicados pessoais, as medidas cautelares alternativas apresentam-se eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS).

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida em parte

e concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Teses de julgamento:

1. A análise da autoria delitiva mostra-se incompatível com a via do
habeas corpus
, por demandar exame de provas.

2. A apreciação originária de alegação não submetida ao Juízo singular configura supressão de instância.

3.

A forma de execução do crime, consistente na subtração de bateria de lítio de torre de telecomunicação de elevado valor, aliada ao registro criminal contemporâneo por delito da mesma natureza, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. A contemporaneidade da prisão cautelar deve ser aferida pelo risco concreto que a liberdade do agente representa à ordem pública e à instrução criminal, e não, exclusivamente, pela proximidade temporal entre o fato delituoso e o decreto prisional.

5. Frente aos fundamentos da decisão constritiva e os predicados pessoais favoráveis do agente mostra-se pertinente a aplicação de medidas cautelares alternativas, inclusive imposição de monitoramento eletrônico para prevenir a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública dada a existência de um inquérito policial recente por delito da mesma natureza.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
art. 155, § 4o, IV.
CPP, arts. 240, § 2o, art. 244.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC no 127823, Rel.: Min. Teori Zavascki, 23.6.2015. STJ, AgRg no HC no 847.785/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 7.3.2024. STJ, HC no 484.683/RO, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 15.4.2019; STJ, AgRg no HC no 1.013.406/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 9.9.2025. STJ, HC n. 519.609/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 11.10.2019. STJ, HC 510.942/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22.8.2019. STJ, RHC no 212.163/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 11.6.2025. STJ, HC n. 362.480/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 8.11.2016. STJ, HC no 533.436/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 2.12.2019. STJ, AgRg no RHC n. 205.830/GO, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 5.3.2025. TJMT, Enunciado Criminal 6 e 42.

TJMT, NU 1032916-19.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 17.10.2025.

TJMT, HC 1022910-89.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18.2.2022. TJDFT, no 07007640720228070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 11.2.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000415-75.2026.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): DR.a BRUNA AUGUSTA DA CRUZ SILVA

PACIENTE(S): DIEGO CAMARGO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DIEGO CAMARGO contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 - Polo Cuiabá -, nos autos de incidente processual (NU 1000696-25.2026.8.11.0002), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado [concurso de pessoas] – art. 155, § 4o, IV, do CP – (https://pje.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) inexistiriam provas do envolvimento do paciente no furto das baterias, as quais foram aprendidas
em um “
trailer abandonado na rua Alvarenga no Costa Verde”,
em Várzea Grande/MT e não em sua residência; 2)
a busca e apreensão domiciliar seria ilegal por ausência de mandado judicial;

3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) o lapso temporal entre a prisão do paciente e o último furto [29.12.2025] elidiria

a contemporaneidade da segregação preventiva; 5) o paciente tem residência certa, ocupação lícita e
“vínculos familiares estabelecidos, inclusive filha menor”,
de modo que

as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja “
relaxada a prisão em flagrante
” ou revogada a preventiva do paciente. Subsidiariamente aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 340255866), com documentos (ID 340255867/ID 340255871).

O pedido liminar foi indeferido (ID 340550386).

O Juízo singular prestou informações (ID 341137898).

A i. 15a Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Relaxamento da prisão - Revogação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Nulidade do Flagrante – ausência de estado flagrancial – Nulidade da Busca domiciliar sem mandado judicial de busca e apreensão. Impossibilidade. Juiz das Garantias em audiência de custódia procedeu a verificação da legalidade da prisão em flagrante do paciente, decidindo pela sua legalidade e, ao analisar os requisitos para a decretação da medida cautelar, impôs a prisão preventiva, com base na periculosidade do paciente, ante a reiteração delitiva que, de acordo com o artigo 312, § 3°, inciso IV. Busca domiciliar com base em fundada suspeita. Informação preliminar acrescida de elemento concreto (bateria de lítio no veículo pálio vermelho) indicando que, na residência do paciente haveria mais produtos derivados de atividade criminosa (furto). Decisão que impôs medida cautelar da prisão preventiva demonstrou a periculosidade do paciente para a ordem pública. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 341519879)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 11.1.2026, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, em audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] No caso de DIEGO CAMARGO, verifico que há elementos nos autos que indicam reiteração delitiva, tendo o próprio flagranteado admitido em seu interrogatório que já foi preso anteriormente pelo mesmo crime conforme autos n°. 1015217-83.2025.8.11.0042 (furto de bateria de lítio de torre de telecomunicação). Além disso, os elementos colhidos apontam para a existência de uma associação criminosa voltada à subtração e comercialização de componentes eletrônicos de torres telefônicas, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta diante da sociedade, pois deixa toda a população sem o serviço público, bem como, demonstra risco concreto à ordem pública diante da gravidade do crime cometido.[...].

Ante o exposto:

1) CONVERTO a prisão em flagrante de DIEGO CAMARGO em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, por conveniência da instrução criminal e para garantia da ordem pública, considerando a reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta [...].”
(José Mauro Nagib Jorge –
NU 1000696-25.2026.8.11.0002
)

Pois bem.

A análise de provas de autoria [envolvimento ou não do paciente no furto das baterias] retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC no 847.785/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 7.3.2024), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Logo, não se conhece desse argumento.

No tocante à ilicitude da busca domiciliar, infere-se dos autos que não foi submetida ao Juízo singular (PJe NU 1000696-25.2026.8.11.0002e NU 1001644-64.2026.8.11.0002).

De toda sorte, extraem-se das declarações dos policiais militares [Arilson Rafael Dias de Oliveira Silva e Anderson Rodrigo Silva de Andrade] que a guarnição composta por eles recebeu informações de que um veículo Golf, de cor vermelha, placas NSE-3F45, teria sido utilizado na prática de diversos furtos de componentes eletrônicos pertencentes a torres telefônicas [Boletins de Ocorrência no 2025.417329 e no 2026.9094]; em 10.1.2026, receberam notícia de que esse veículo estaria trafegando pelo Bairro Costa Verde, em Várzea Grande/MT; realizaram diligências na região e abordaram Thiago Paulino Candido Silva, o qual

conduzia o veículo Fiat Pálio, cor prata, placas NJG-6852 e, em busca veicular, localizaram uma célula de bateria de lítio; ao ser questionado pelos agentes públicos Thiago Paulino Candido Silva afirmou ter adquirido de uma pessoa de nome “Diego”; ato contínuo se deslocaram até a residência de Diego Camargo, o qual teria admitido, informalmente, aos policiais a prática do furto, juntamente com Wdson Santos de Almeida, bem como teria indicado que as baterias subtraídas se encontrava na sua residência, localizada à Rua Alvarenga, Bairro Costa Verde, em Várzea Grande/MT; nesse local, após buscas, os policiais localizaram e apreenderam 2 (duas) baterias de lítio (Pje NU 1001644-64.2026.8.11.0002 – ID 220265480 e ID 220265478).

Com efeito, em juízo de aparência, a ação policial não ocorreu de forma aleatória, mas em razão da suposta flagrância [após indicação do paciente como revendedor das baterias de lítio subtraídas], em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, § 2o, e 244), cuja execução independe de mandado judicial (CPP, art. 244).

Nesse quadro, não se pode reconhecer a ilegalidade das diligências policiais, a quais deverão ser aferidas pelo juiz da causa, após a instrução processual, a justificar seja relaxada a prisão em flagrante, notadamente porque a apreciação pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (STJ, HC no 484.683/RO, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 15.4.2019; TJMT, NU 1032916-19.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 17.10.2025).

Por seu turno, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente [
DIEGO CAMARGO]
na subtração de 3 (três) baterias de lítio de torre de comunicação de telefonia,

avaliadas no valor total de R$21.000,00 (vinte e um mil reais),
na região do “Trevo do Lagardo”, em Várzea Grande/MT
, além da reiteração delitiva de mesma natureza [prisão em flagrante por furto de baterias de lítio, no ano de 2025 - NU

1015217-83.2025.8.11.0042].

A forma de execução do crime [subtração de bateria de lítio de torre de telecomunicação de considerável valor] e o risco de reiteração delitiva [registro criminal contemporâneo] justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC no 1.013.406/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 9.9.2025; HC no 519.609/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 11.10.2019; TJDFT, no 07007640720228070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 11.2.2022).

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”

Diante disso, o ato judicial impugnado possui fundamentação idônea.

Sobre a contemporaneidade o paciente foi preso em flagrante [10.1.2026] e os furtos das baterias das torres de comunicação ocorreram em 29.12.2025 [empresa Claro/S/A], conforme Boletim de Ocorrência n° 2025.417329 (NU 1000696-25.2026.8.11.0002 – ID 219594559).

O lapso decorrido entre o fato até o decreto prisional [aproximadamente doze dias] não se apresenta desarrazoado, sobretudo ao considerar a necessidade de apurar o envolvimento dos agentes, circunstância que ensejam certo tempo “
para reunião de elementos de prova aptos a amparar a segregação
” (STJ, HC no 510.942/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22.8.2019).

Frise-se que a contemporaneidade
“para a prisão cautelar não guarda referência apenas à proximidade ou distância com a data dos fatos típicos, mas, sim, com o risco que a liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são posteriores, demonstrando a necessidade da prisão preventiva.
” (STJ, RHC no 212.163/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 11.6.2025).

Sendo assim, não se identifica a alegada falta de contemporaneidade.

Não obstante, a conduta do paciente não foi suficientemente descrita e ponderada no ato constritivo, de modo a permitir a aferição “
de elementos concretos e individualizados que evidenciassem a necessidade da rigorosa providência cautelar
” (STJ, HC no 362.480/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 8.11.2016).

Registre-se que o paciente é primário, não registra ações penais em curso, tem profissão definida [chapeiro, no Trailer “Chefinho Lanches”, na praça Costa Verde em Várzea Grande/ MT, demonstrado por declaração do empregador – ID 340255870 ], com renda estimada em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), conforme declarado em seu interrogatório (NU 1001644-64.2026.8.11.0002 - ID 220265488), e possui endereço certo [Rua Araci de Almeida, quadra 51, no 10, Bairro Costa Verde, em Várzea Grande/MT – ID 340255869], bem como é arrimo de família [possui uma filha de 5 anos de idade – nascida em 20.10.2020 – ID 340255868], a elidir o risco de furtar-se a aplicação da lei penal.

Sopesadas as circunstâncias fáticas do ato criminoso de cunho exclusivamente patrimonial e os predicados pessoais, as medidas cautelares alternativas apresentam-se eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 2.12.2019).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Na espécie, embora o decreto de prisão não seja desprovido de motivação, as particularidades do caso demonstram a suficiência a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.”
(NU 1022910-89.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18.2.2022)

Outrossim, a existência de um inquérito policial recente [ano de 2025] em andamento por furto, também, de baterias de lítio (PJe
NU

1015217-83.2025.8.11.0042)
, autoriza a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico para “
resguardar a ordem pública e evitar reiteração criminosa”
(STJ, AgRg no RHC no 205.830/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 5.3.2025).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente
DIEGO CAMARGO
pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno [entre as 20h até as 6h] e nos dias de folga, ressalvado o exercício de trabalho mediante comprovação do horário; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 5) monitoração eletrônica (CPP, art. 319, I, IV, V e IX), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 - Polo de Cuiabá (Pje NU 1000696-25.2026.8.11.0002 e NU 101644-64.2026.8.11.0003) para cumprimento deste v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026